Tribunal: TJMT
Processo: 1020287-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020287-86.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ARIPUANÃ
EMBARGANTE: JONAS RODRIGUES DA SILVA;
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, IRANI RODRIGUES DOS SANTOS, VALDECY VIEIRA e AUDISON DA SILVA LIMA.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Jonas Rodrigues da Silva contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 60223956).
Assegura que a decisão embargada incorreu em erro material, porquanto “constou que o Município de Aripuanã não figura no polo passivo da ação principal”. Contudo, “o Município de Aripuanã foi incluído no polo passivo da demanda, tanto da petição inicial, quanto no cadastro da ação no PJE, para responder a ação principal, uma vez que a Câmara de Vereadores é vinculada ao Município”.
Assevera que, é necessário “esclarecer a contradição acerca do primeiro Agravo de Instrumento interposto, em que na Decisão de id. 54281964 (AI 1016013-79.2020.8.11.0000), determinou a exclusão do Município de Aripuanã, decisão está devidamente cumprida no Juízo de Origem após recebimento da comunicação entre instâncias” e àquela proferida quando da interposição deste Agravo de Instrumento, que indeferiu “o pedido de tutela antecipada ao argumento de que o Município de Aripuanã deveria então constar no polo passivo da demanda, sendo certo que o Município de Aripuanã, foi corretamente incluído no polo passivo da Ação Anulatória e devidamente citado.”.
Afiança que a decisão embargada incorreu ainda, em contradição, no que se refere “a personalidade judiciária da Câmara de Vereadores”, visto que “o cerne da demanda principal versa sobre ato ligado ao exercício de suas atribuições constitucionais, que em exercício das suas atribuições regimentais e constitucionais cassou ilegalmente o mandato do Agravante”. Portanto, “é algo que compete, sim, à Câmara de Vereadores”.
Requer seja sanado o apontado erro material e contradição para “a inclusão de ofício do Município de Aripuanã no Polo passivo do presente Agravo, e seja determinado a reinclusão do Município de Aripuanã no polo passivo da ação principal”.
É o relatório.
De fato, no agravo de instrumento no 1016013-79.2020.8.11.0000 que não conheceu do recurso por ser incabível, de regra, agravo de instrumento “contra ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após o contraditório”, ao final da decisão, determinou-se à exclusão do Município de Aripuanã do polo passivo. Contudo, a exclusão se refere ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância, e não aos autos de origem no 1000676-77.2020.8.11.0088.
Nada obstante a imprecisão quanto à qualificação do polo passivo na petição inicial da nominada ação anulatória de ato administrativo, bem como a ausência de fundamentação quando da determinação da exclusão do Município de Aripuanã naquela decisão unipessoal (agravo de instrumento no 1016013-79.2020.8.11.0000), certo é que, imprescindível era intimar o agravante para sanar a ambiguidade acerca da indicação do polo passivo na ação de origem.
Com o agravo de instrumento no 1020287-86.2020.8.11.0000 interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, não se constatou da apreciação do pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, que o Juízo de Primeira Instância havia excluído o Município de Aripuanã em razão da decisão proferida no agravo de instrumento no 1016013-79.2020.8.11.0000. Logo, a inclusão do Município de Aripuanã no polo passivo dos autos da nominada ação anulatória de ato administrativo no 1000676-77.2020.8.11.0088 é medida que se impõe.
Quanto à legitimidade da Câmara dos Vereadores, na decisão embargada está bem explicitado e fundamentado que “a Câmara de Vereadores é desprovida de personalidade jurídica e a judiciária somente se admite para a defesa de prerrogativas ou direitos próprios, já que a pessoa jurídica é o Município”.
Por outro lado, ressalto que, a manifesta ilegitimidade da Câmara de Vereadores é questão a ser solvida, inicialmente, na Primeira Instância.
Essas, as razões por que acolho os embargos de declaração, confiro a eles efeitos infringentes, para incluir o Município de Aripuanã no polo passivo. Em consequência, revogo a decisão (Id. 60223956).
Passo a analisar o agravo de instrumento.
Prossigo.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Jonas Rodrigues da Silva contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo proposta contra o Município de Aripuanã, Câmara de Vereadores do Município de Aripuanã, Irani Rodrigues dos Santos, Valdecy Vieira e Audison da Silva Lima, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “foi eleito, democraticamente, para o cargo de Prefeito de Aripuanã-MT no pleito de 2016”, todavia, na data de 30 de março de 2020, “por meio da Resolução 016/2020 foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar a denúncia recebida pela Câmara Municipal”, por conseguinte, “na data de 25 de junho de 2020, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal de Aripuanã”.
Assevera que, “o fato de se trata também de um juízo político não significa que os julgadores possam decidir de forma antecipada, em razão de atuação partidária, muito pelo contrário, o processo político-administrativo de cassação do mandato de prefeito é ato gravíssimo, cujo caráter eminentemente punitivo deve ser pautado com observância estrita das formalidades previstas no Decreto-Lei no 201/67, e respaldadas pela licitude e lisura do procedimento, o que evidentemente não foi observado no caso em análise.”.
Afiança que, da análise “do áudio, no qual os membros da Comissão Processante, acabaram por se imiscuir antecipadamente no mérito, fazendo às vezes de verdadeiros denunciantes”, verifica-se que, “os vereadores chegam a fazer uma conta matemática, dizendo que possuem a maioria dos votos dos vereadores restantes, chegam a citar os nomes de 03 vereadores os quais supostamente não votariam contra o Prefeito, restando claro que o restante já tem suas decisões prontas e serão parciais em um suposto julgamento”. Portanto, “restou cabalmente provado que tudo foi construído com o objetivo de obter a cassação, desde a denúncia até todo o procedimento apresentado e adotado, com prévio conhecimento do número de votos e resultado final.”.
Afirma que, “o processo para cassação de Prefeito Municipal deve estar isento de irregularidades formais, devendo ser observada pela Comissão a formalidade insuperável do procedimento previsto no DL no 201/67, cuja desobediência invalida, por vício formal, o julgamento da respectiva infração político-administrativa, sendo que demonstrada qualquer violação que comprometa o formalismo do procedimento e o exercício de sua ampla defesa no curso do procedimento tal fato é passível de correção pelo Judiciário.”.
Acentua que, “os Vereadores designados como Presidente e Relator, não obstante não protocolarem a denúncia, utilizando-se de interposta pessoa, são os reais denunciantes, e possuem interesse direto na causa, funcionando como uma comissão já definida antes mesmo do recebimento de qualquer denúncia. Efetivou-se então, já em sua origem, um processo caracterizado por um procedimento de exceção e uma comissão formada em descompasso com o regime jurídico aplicado ao caso concreto, qual seja, o Decreto-Lei 201/67.”.
Alega que, “quando a denúncia foi recebida, conforme narrativa exposta no áudio, já se sabia quem seriam os julgadores, de modo que já poderia ser analisado o futuro da denúncia. Melhor dizer: direcionou-se a denúncia na forma e rito descritos no áudio, uma clara violação à imparcialidade que se espera do julgamento e que deveria ser atingida por meio de uma comissão que foi definida ao arrepio da lei.”. Logo, “a violação ao devido processo legal e o prejuízo, portanto, são manifestos, pelo que a anulação dos atos administrativos é medida que se impõe”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão dos “efeitos do Decreto no 018/2020 que culminou na cassação do Mandato do Agravante do cargo de Prefeito, determinando a imediata recondução deste ao cargo de Prefeito do Município de Aripuanã – MT, com a consequente percepção salarial e sejam suspensos os efeitos reflexos da cassação”.
Aditamento da inicial (Id. 59635998).
É o relatório.
De início, defiro o pedido de aditamento da inicial (Id. 59635998).
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] É curial entender que a Suprema Corte assinalou que princípios inerentes à ideia de devido processo legal (dever de motivação/fundamentação da decisão, como corolário do dever dos parlamentares de prestar contas aos representados, o que se justificaria na resposta adequada à acusação, pertinente aos fatos apreciados; obrigação de respeito ao quórum legal e ao rito procedimental definido em legislação própria – no caso dos Prefeitos o Decreto-Lei n. 201/67; observância ao tipo sancionatório descrito em lei específica como demonstração da justa causa para o processamento por crime de responsabilidade) se aplicam de forma cogente ao procedimento de julgamento jurídico-político do detentor de mandato eletivo, mas não se pode pretender transpor a esse procedimento regras que dizem respeito à concepção de julgamento por um órgão heterônomo, como o Judiciário.
Nesse diapasão, respeitada a sumariedade da cognição e agregando às razões de decidir a bem lançada manifestação ministerial, no ponto em que observa o representante do Parquet a ausência de provas robustas da vinculação dos Vereadores Valdecy Vieira e Audison da Silva Lima, com o autor das denúncias (Paulo Rafael Fernandes) que foram recebidas e processadas na Comissão Parlamentar mas decididas pelo Plenário da Casa de Leis, assim como no espaço de tempo em que a pessoa que teria denunciado as viciosas atitudes dos edis, Francisco Francelino Vieira (vulgo ‘Chicão’), registrou os fatos em ata notarial (09/06/2020) e a data da sessão legislativa que resultou na cassação do mandato (25/06/2020), sem que houvesse nenhum registro de oposição de tais matérias no âmbito legislativo, parece-me correto concluir que a “forte probabilidade” do direito alegado pelo autor não se faz presente, o que afasta qualquer justificação para que se afira a presença do outro elemento normativo justificador da concessão da medida de urgência requestada.
Por consequência, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, à mingua de plausibilidade do direito invocado.
Já tendo sido realizada a citação dos réus e colhida a manifestação ministerial, intime-se o requerente a se manifestar sobre a defesa, indicando, se for o caso, as provas que ainda pretenda produzir e, ao depois, venham os autos para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo se inexistente a necessidade de dilação probatória.
Publicado no PJe.
Providências necessárias. [...]. (Id. 59248491, fls. 7/8).
De início, anoto que, a Câmara de Vereadores do Município de Aripuanã figura no polo passivo da relação processual.
Todavia, a Câmara de Vereadores é desprovida de personalidade jurídica e a judiciária somente se admite para a defesa de prerrogativas ou direitos próprios, já que a pessoa jurídica é o Município.
Quanto aos órgãos públicos, despersonalizados mas, com prerrogativas próprias (Mesas de Câmaras Legislativas, Presidência de Tribunais, Chefias de Executivo e de Ministério Público, Presidências de Comissões Autônomas etc.), a jurisprudência é uniforme no reconhecimento de sua legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo do mandado de segurança (não de ações comuns), restrito à atuação funcional e em defesa de suas atribuições institucionais. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 28).
Nesse sentido decide o Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. CAPACIDADE PARA SER PARTE E ESTAR EM JUÍZO. ADI 1557. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA CONCRETAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
A corte pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). ADI 1557, rel. min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 18.06.2004.
Essa capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não exime o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada.
Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte, tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. Hipótese não configurada no caso.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 595176/DF AgR, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2010). [sem negrito no original]
[...] É de se observar que órgãos não personificados, como as Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais e os Tribunais de Contas (RTJ 69/475 – RT 274/748 – RT 303/392 – RDA 54/166 – RDA 56/269, v.g.), podem instituir e organizar as suas próprias Procuradorias para os efeitos acima referidos, notadamente para a defesa de suas prerrogativas institucionais, dispondo, para tanto, de capacidade processual (personalidade judiciária, na expressão de Victor Nunes Leal, ‘Problemas de Direito Público’, p. 424/439, 1960, Forense), embora destituídos de personalidade jurídica, pois, nesse contexto, tais órgãos estão formalmente integrados na estrutura institucional da entidade política (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios), que se reveste, ela sim, de personalidade jurídica de direito público.
Não tem sentido, porém, outorgar-se, em processos distintos do mandado de segurança, do mandado de injunção, do ‘habeas data’, do ‘habeas corpus’ e, até mesmo, da reclamação, p. ex., a representação da própria pessoa jurídica de direito público à Procuradoria de um órgão não personificado, que se estrutura, como o Legislativo, no âmbito de qualquer dos Poderes dessa unidade da Federação.
Não é por outra razão que eu próprio tenho reconhecido a tais órgãos não personificados, com apoio na jurisprudência desta Corte, a possibilidade de estarem em juízo (capacidade processual ou ‘personalidade judiciária’) para a defesa de sua autonomia e de suas prerrogativas (Rcl 7.745-MC/MT; Rcl 7.759-MC/PB, v.g.), não lhes assistindo, porém, aptidão para atuarem em processos como representantes da própria pessoa jurídica de direito público a que se vinculam. (STF, decisão monocrática, Rcl 13715/MG, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2013). [sem negrito no original]
O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento:
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. (verbete no 525 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2015).
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CAMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO MUNICIPIO.
Em sede de ação ordinária, compete ao município responder judicialmente pelos atos da câmara municipal.
Recurso conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp 42358/PR, relator Ministro Cid Flaquer Scartezzini, publicado no Diário da Justiça em 4 de maio de 1998).
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual ficou consignado no voto condutor que: “[...] ‘rematado despautério pretender que a defesa de prerrogativa de um poder – dentre o que insere-se a higidez do ato legislativo expedido pela Câmara Municipal – seja confiada ao ente maior, cuja representação incumbe ao chefe de outro poder, perante o qual não detém relação de subordinação’ [...]”, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, na esteira do voto do relator Ministro Humberto Gomes de Barros, que:
No REsp. 25904, o saudoso Ministro Jesus Costa Lima, assinalou: ‘O Município é constituído ou gerido pelos Poderes Executivo e Legislativo, harmônicos e independentes entre si. Porém, quem os representa, em juízo, ativa e passivamente, segundo expressamente dispõe o art. 12, II, do Código de Processo Civil, é o Prefeito ou procurador constituído ou integrante dos quadros da administração pública da municipalidade.
A Câmara Municipal, sem nenhuma dúvida, tem capacidade postulatória, também ativa e passivamente, na defesa de suas prerrogativas institucionais, uma vez que é órgão autônomo da administração, a qual não se confunde com a capacidade de representar judicialmente o Município como pessoa jurídica.
Daí a legitimidade passiva do Município recorrente. (...)’
Na relatoria do REsp. 36.668, conduzi a Turma a entendimento assim resumido:
‘- No processo civil brasileiro, a legitimidade ad causam reserva-se, normalmente, as pessoas (físicas ou jurídicas). Na ação em que se argui nulidade de ato emanado de Câmara de Vereadores, a relação processual trava-se entre o autor e o Município. - (omissis).’
Na mesma ordem decidir, entre outros, os REsp's 94.397/Anselmo Santiago; 23.268/Demócrito Reinaldo; 199.885/Garcia Vieira; e, 25.307/José Dantas.
Dou provimento ao recurso.
O acórdão ficou assim ementado:
PROCESSO CIVIL – CÂMARA MUNICIPAL – PERSONALIDADE JURÍDICA – PERSONALIDADE JUDICIÁRIA – CAPACIDADE PROCESSUAL – LEGITIMIDADE AD CAUSAM.
- No processo civil brasileiro, a legitimidade ad causam reserva-se, normalmente, as pessoas (físicas ou jurídicas). Na ação em que se argui nulidade de ato emanado de Câmara de Vereadores, a relação processual trava-se entre o autor e o Município. (STJ, Primeira Turma, REsp 292080/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 19 de dezembro de 2002). [sem negrito no original]
Assim é, tanto que, em pretensão à anulação de ato de Tribunal de Justiça, por exemplo, na hipótese de imposição de sanção de aposentadoria compulsória a Magistrado, de não vitaliciamento etc., deve figurar no polo passivo o Estado, e não o Tribunal. Também, em pretensão pelo procedimento comum para anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça, a ré é a União, não aquele.
Acerca dos direitos institucionais do órgão, o Professor José dos Santos Carvalho Filho ministra preciosa lição:
[...] O problema, porém, ocorre quando o conflito se instala entre os órgãos basilares das pessoas públicas, como, por exemplo, um conflito entre uma Assembleia Legislativa e o Executivo do Estado. Ou entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Ou, ainda, entre um Tribunal estadual e o Poder Executivo.
Tais conflitos têm como causa uma de duas ocorrências: 1a) violação de direitos subjetivo do órgão; 2a) invasão de sua competência por outro órgão.
Todos os órgãos fundamentais das pessoas públicas possuem direitos subjetivos contemplados na Constituição. O Chefe do Poder Executivo, por exemplo, tem o direito de deflagrar o processo legislativo em alguns casos (art. 61, § 1o, da CF). O legislativo e o Judiciário têm o direito de receber o duodécimo de seu crédito orçamentário até o dia 20 de cada mês (art. 168, CF). Na verdade, as competências atribuídas a esses órgãos correspondem aos direitos que a ordem jurídica lhes outorga. Por isso é que, havendo ofensa a seu direito ou invasão de sua competência, há de se lhes assegurar a oportunidade de pleitear a tutela do direito ou de sua competência.
9. Por tudo isso, seria de perguntar-se: qual a solução a ser adotada no caso desses conflitos?
Uma solução deve ser de logo afastada: a de admitir que a pessoa jurídica a que pertença o órgão figure no polo da relação processual. E a razão é simples. A se admitir tal solução, a mesma pessoa figuraria como autora e como ré no processo. É o caso em que a Câmara Municipal tem litígio com o Poder Executivo. Como ambos os órgãos pertencem ao mesmo Município, a ação seria movida por ele contra ele próprio. Logicamente isso beira ao absurdo.
Para não deixar os órgãos desprovidos de mecanismos de defesa contra ofensa de seus direitos ou invasão de sua competência, doutrina e jurisprudência têm assentado a solução de admitir que o órgão seja considerado como parte no processo, defendendo direito próprio contra o órgão que entende ser responsável pela ofensa. Em outras palavras: cada órgão, embora desprovido de personalidade jurídica própria, estaria dotado de personalidade judiciária, sendo, portanto, capaz de, por si mesmo, postular e defender-se em juízo.
Uma das situações mais conhecidas é a que consiste na invasão da competência de um por outro órgão da estrutura superior do Estado. Se tal ocorrer, o órgão (que pode ter representação própria) estará capacitado a ingressar em juízo na defesa de suas prerrogativas e competências.
Em pioneiro trabalho sobre o tema, publicado na Revista de Direito Administrativo, vol. 15 (jan/março, 1949, pág. 46), e reproduzido na obra ‘Problemas de Direito Público’ (Forense, pág. 424/439), VITOR NUNES LEAL já deixava assentado com toda a sua autoridade de publicista:
‘Parece-nos, data vênia, que é impossível negar certos direitos das câmaras municipais, reconhecidos em texto expresso das constituições estaduais e das chamadas leis orgânicas dos municípios. Não resta dúvidas de que a câmara de vereadores é apenas um órgão do município, incumbindo da função deliberativa na esfera local. Sendo, entretanto, um órgão independente do prefeito no nosso regime de divisão de poderes (que projeta suas consequências na própria esfera municipal), sua competência privativa envolve, necessariamente, direitos, que não pertencem individualmente aos vereadores, mas a toda a corporação de que fazem parte. Se o prefeito, por exemplo, viola esses direitos, não se pode conceber que não haja no ordenamento jurídico positivo do país um processo pelo qual a câmara dos vereadores possa reivindicar suas prerrogativas’.
A lição do saudoso publicista fala por si mesma. Se um determinado órgão público tem direitos conferidos pelo ordenamento jurídico, não se pode admitir que esse mesmo ordenamento não possua instrumento jurídico para a proteção de tais direitos. Afinal, ser titular do direito e não poder defendê-lo é o mesmo que não ter direito.
O instrumento de defesa, então, há de ser a ação judicial em que o órgão figure como parte autônoma, independentemente da pessoa a que pertença. É o órgão com personalidade judiciária. [...]. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Personalidade Judiciária de Órgãos Públicos. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE). Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, no. 11, julho/agosto/setembro, 2007. Disponível em:
acesso em: 22 de outubro de 2020). [com itálico no original]
Essa compreensão é compartilhada pelo Supremo Tribunal Federal.
[...] na linha da jurisprudência iterativa desta corte, restringe a atribuição de capacidade processual ao órgão legislativo para a ‘defesa de sua autonomia e independência frente aos demais Poderes’.
[...]
Percebeu-se, em especial a partir da lúcida pena de Vitor Nunes Leal, que o ordenamento jurídico não dispunha de instrumentos suficientes para garantir plenamente aquele que é um dos princípios fundamentais de qualquer República moderna: a separação dos poderes.
Todos os chamados ‘Poderes do Estado’ possuem prerrogativas constitucionalmente asseguradas, sem as quais não seria possível efetivar, na prática, o que denominamos de ‘sistemas de freios e contrapesos’, tão útil à limitação do arbítrio.
Todavia, muitas vezes um dos poderes é sufocado por outro, em geral o Poder Executivo, cuja afinidade com a pessoa federativa – a única que poderia defender direitos em juízo – é mais direta. Evidentemente, se mantivéssemos as prerrogativas de cada poder na esfera exclusivamente política, admitiríamos, em alguns casos, a submissão de um perante outro. Isso ofenderia não só a separação dos poderes como também a supremacia da Constituição, pois é a própria Carta que institui as competências de cada qual.
Foi para sanar esse tipo de problema que essa Corte passou a entender que as prerrogativas constitucionalmente asseguradas aos Poderes do Estado traduzem direitos-função, sindicáveis no juízo competente. E disso decorreria o reconhecimento de sua personalidade judiciária. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 595176/DF AgR, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça em 6 de dezembro de 2010). [com negrito no original e acrescentado]
De toda sorte, pontuo que, a manifesta ilegitimidade da Câmara de Vereadores é questão a ser solvida, primeiramente, na Primeira Instância, pelo que não cabe este relator deliberar.
Pois bem.
A cassação do mandato do agravante pela Câmara de Vereadores do Município de Aripuanã ocorreu, a princípio, após regular processo administrativo, de modo que não se constata qualquer afronta ao Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967.
[...] DECRETO LEGISLATIVO No 018/2020
SÚMULA: “Dispõe sobre a cassação do mandato do Prefeito do Município de Aripuanã/MT, Sr. Jonas Rodrigues da Silva”.
Considerando a denúncia formal constante dos autos da Comissão Processante criada pela Resolução no 016/2020, apresentada em face do Prefeito Jonas Rodrigues da Silva, com o objetivo de apuração de práticas de infração político-administrativas;
Considerando que a denúncia foi acolhida e a Comissão Processante devidamente constituída, tudo na forma do artigo 5o, caput e incisos, do Decreto-Lei no 201/67;
Considerando que os postulados do devido processo legal foram garantidos ao denunciado, com pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, conforme preceitua o artigo 5o, LV, da Constituição Federal;
Considerando que na sessão extraordinária realizada nesta data, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiu por (09) nove votos favoráveis e 02 (dois) contrários, pela cassação pela procedência da denúncia constante no Item 1 – Omissão do Prefeito Municipal em apurar extravio de Termo de Empréstimo de maquinário público utilizado em asfaltamento no imóvel denominado Hotel Hits: Não recolhimento de ISSQN e Licenças Ambientais da pavimentação asfáltica realizada no Hotel Hits, ficando o prefeito inerte à ausência de tais recolhimentos. (art. 4o, inciso VIII do Decreto-Lei no 201/67);
Considerando que na sessão extraordinária realizada nesta data, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiu por (09) nove votos favoráveis e 02 (dois) contrários, pela cassação pela procedência da denúncia constante no Item 2 – Não atendimento, injustificado, por duas vezes, pelo Prefeito à convocação de Comissão Especial de Inquérito para prestar depoimento naquele procedimento apuratório. (art. 4o, inciso III do Decreto-Lei no 201/67);
Considerando que na sessão extraordinária realizada nesta data, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiu por (09) nove votos favoráveis e 02 (dois) contrários, pela cassação pela procedência da denúncia constante no Item 2.1 – Deixar de responder requerimento da Câmara de Vereadores e dos vereadores. (art. 4o, inciso III do Decreto-Lei no 201/67);
Considerando que na sessão extraordinária realizada nesta data, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiu por (08) oito votos favoráveis e 03 (três) contrários, pela cassação pela procedência da denúncia constante no Item 3 – Atraso na entrega de balanços e balancetes à Câmara Municipal. (art. 4o, inciso IV do Decreto-Lei no 201/67);
Considerando que na sessão extraordinária realizada nesta data, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiu por (06) seis votos favoráveis e 05 (cinco) contrários, pela não cassação pela improcedência da denúncia constante no Item 4 – Reprovação das Contas do Exercício de 2017. (art. 4o, inciso VI do Decreto-Lei no 201/67);
Considerando que na sessão extraordinária realizada nesta data, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiu por 09 (nove) votos favoráveis e 02 (dois) contrários, pela não cassação pela improcedência da denúncia constante no Item 4.1 – Promulgação de Lei Inconstitucional (1.544/2017) com fins de maquiar folha de pagamento de pessoal, com dedução de 20% (vinte por cento) do salário de servidores comissionados.
Considerando que na sessão extraordinária realizada nesta data, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiu por (08) oito votos favoráveis e 03 (três) contrários, pela cassação pela procedência da denúncia constante no Item 5 – Não cumprir recomendações constantes no relatório da Comissão Especial de Inquérito. (art. 4o, inciso VIII do Decreto-Lei no 201/67);
Considerando, finalmente, que compete, conforme dispõe o artigo 5o, VI, do Decreto-Lei no 201/67, ao Presidente da Câmara proclamar o resultado do julgamento imediatamente, bem como, lavrar ata consignando a votação nominal sobre cada infração e, no caso de condenação, providenciar a expedição do competente Decreto Legislativo.
O Presidente da Câmara Municipal de Aripuanã, no uso de suas atribuições legais, e com amparo nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 201/67 e art. 104 do Regimento Interno desta Casa de Leis:
DECRETA:
Art. 1o Fica decretada a cassação do mandato do Prefeito Municipal de Aripuanã, Sr. Jonas Rodrigues da Silva, considerando-o afastado definitivamente do cargo.
Art. 2o Comunique-se à Justiça Eleitoral o resultado do processo de cassação tramitado nesta Casa de Leis, nos termos do art. 5o. VI, do Decreto-Lei no 201/67.
Art. 3o Fica convocado o Vice-Prefeito para assumir o cargo, conforme determinação do § 17 do Regimento Interno.
Art. 4o - Este Decreto Legislativo entra em vigor nesta data, imediatamente após a leitura em plenário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aripuanã, aos 25 dias do mês de junho de 2020.
Registre-se, publique-se e Cumpra-se em 25/06/2020
Irani Rodrigues dos Santos
Presidente [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000676-77.2020.8.11.0088, Primeira Instância, Id. 34678803, fls. 1/3). [com negrito no original]
É certo que, não cabe ao Judiciário analisar o mérito de decisão da Câmara de Vereadores em processo de cassação de mandato do Chefe do Poder Executivo, porquanto se trata de ato interna corporis, pelo que sua atuação se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DO ATO DA CASA LEGISLATIVA.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que "a cassação do mandato do ora Recorrente pela conduta de suposto nepotismo, fez-se absolutamente teratológica, vez que, conforme ressoa dos autos, o mesmo jamais incorreu em tal prática", tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato interna corporis, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no Agravo em Recurso Especial no 853247/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2016). [Sem negrito no original]
Daí decorrente, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, uma vez que não se demonstrou nenhuma ilegalidade aparente praticada no decorrer do processo administrativo.
Dessa forma, deferir a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos “efeitos do Decreto no 018/2020 que culminou na cassação do Mandato do Agravante do cargo de Prefeito”, em antecipação de tutela da pretensão recursal, não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator